Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-12.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006788-12.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALICE SUMITANI SANTOS - CPF: 344.824.311-68 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. EXONERAÇÃO. PRERROGATIVA DISCRICIONÁRIA. ASSÉDIO MORAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer para retorno à função de confiança e de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se é admissível a juntada de documento novo em sede recursal para complementar o conjunto probatório originário; (ii) se a exoneração de função de confiança sem motivação específica configura violação ao princípio da legalidade; e (iii) se as condutas administrativas alegadas caracterizam assédio moral passível de indenização.

III. Razões de decidir
:

3. A juntada de documento novo em grau de recurso somente é admissível quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente aos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, não sendo permitida para reforçar alegações já constantes dos autos originários.

4. As funções de confiança e cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, constituem prerrogativa discricionária da autoridade competente que prescinde de motivação específica, sendo incompatível com qualquer pretensão de estabilidade.

5. O ato de exoneração
ad nutum
não se sujeita ao controle jurisdicional quanto ao mérito administrativo, mas apenas quanto aos aspectos formais de legalidade.

6. Para configuração do assédio moral exige-se demonstração de condutas reiteradas e sistemáticas, de caráter humilhante ou vexatório, dirigidas a desestabilizar emocionalmente o servidor, ultrapassando o exercício legítimo do poder hierárquico.

7. No caso, os elementos apresentados constituem divergências funcionais ordinárias e exercício regular de prerrogativas hierárquicas. Ademais, inexiste nexo causal demonstrado entre as condutas administrativas imputadas e o dano alegado, sendo que os documentos médicos apresentados constituem provas unilaterais insuficientes para comprovar correlação direta com as condutas questionadas, demandando prova pericial para estabelecimento do nexo causal.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A exoneração de servidor ocupante de função de confiança ou cargo em comissão constitui prerrogativa discricionária da autoridade competente, prescindindo de motivação específica, sendo incompatível com garantia de estabilidade. 2. Para configuração de assédio moral no ambiente de trabalho, exige-se demonstração de condutas reiteradas e sistemáticas de caráter humilhante, ultrapassando o exercício legítimo do poder hierárquico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4º, III, § 11, 98, § 3º, 373 e 435; Lei Complementar do Município de Cáceres (MT) n. 25/1997, arts. 11, I e II, e 47, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.146.939/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.2.2025; STJ, AgInt no RMS 53.984/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.9.2017; TJMT, N.U 0001088-63.2013.8.11.0090, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALICE SUMITANI SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais n. 1006788-12.2023.8.11.0006, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visava ao retorno à função de responsável técnica do programa “VIGIÁGUA”, bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (sem fixação do percentual e da base de cálculo), suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que o ato de exoneração por meio de comunicação verbal viola o princípio da legalidade, bem como há prova suficiente do assédio moral praticado por agentes públicos, o que impõe o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 275748940, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação apresentada pela apelante no Id. 286889892, requerendo “
a juntada de laudo médico psiquiátrico emitido em 14 de maio de 2025 que, em consonância com os atestados juntados em sede de exordial, [...], comprovam o abalo psicológico sofrido pela apelante em razão do assédio moral sofrido no ambiente laboral
”.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 289153867, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Oportunizado o contraditório ao apelado quanto ao documento novo juntado pela apelante, manifestou-se no Id. 293799391 pelo reconhecimento de preclusão ou, alternativamente, pela sua desconsideração.

É o relatório.

V O T O – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM GRAU DE RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, a apelante, após a interposição do seu recurso, requereu “
a juntada de laudo médico psiquiátrico emitido em 14 de maio de 2025 que, em consonância com os atestados juntados em sede de exordial, [...], comprovam o abalo psicológico sofrido pela apelante em razão do assédio moral sofrido no ambiente laboral
” (Id. 286889892).

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados

ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.”
[g.n.]

No caso, o documento novo — consistente no atestado subscrito por médico psiquiatra, datado de 14.5.2025 (Id. 286889895) — não se presta a “
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
” (art. 435,
caput
, do Código de Processo Civil).

A apelante, sob o pretexto de apresentar prova nova, pretende tão somente reafirmar os fatos alegados na inicial, sem, contudo, demonstrar a superveniência de fato novo que pudesse justificar a juntada de documento novo em sede recursal.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido formulado pela apelante no Id. 286889892, consistente na juntada de documento novo.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALICE SUMITANI SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais n. 1006788-12.2023.8.11.0006, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visava ao retorno à função de responsável técnica do programa “VIGIÁGUA”, bem como à indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que sofreu assédio moral decorrente de perseguições sistemáticas perpetradas por superiores hierárquicos no ambiente de trabalho, culminando com a exoneração da função de responsável técnica do programa “VIGIÁGUA”.

É certo que as funções de confiança e os cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, constituem prerrogativa discricionária da autoridade competente que prescinde de motivação específica para o ato de exoneração, revelando-se incompatível com qualquer pretensão de estabilidade ou garantia de permanência, constituindo a livre exoneração exercício regular da prerrogativa do administrador.

Nesse sentido, o Estatuto dos Servidores do Município de Cáceres (MT), regido pela Lei Complementar Municipal n. 25/1997, dispõe que:

“
Art. 11.
A nomeação far-se-á
:

I - Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;

II -
em comissão, para cargo de confiança,

de livre nomeação e exoneração
.

[...]

Art. 47.
A exoneração de cargo em comissão dar-se-á
:

I -
a juízo da autoridade competente
;

II - a pedido do próprio servidor.
”
[g.n.]

Consoante bem explicitou o d. Juízo
a quo
, a autoridade administrativa encontra-se legitimada a proceder à exoneração
ad nutum
, independentemente de motivação específica ou processo administrativo prévio, porquanto “
o exercício de cargo em comissão e de empregos ou funções de confiança são incompatíveis com a garantia constitucional da estabilidade, possuindo como característica predominante a possibilidade de exoneração
ad nutum” (STJ, AgInt no RMS 53.984/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26.9.2017, publicado no DJe em 9.10.2017).

Portanto, o ato de exoneração de servidor ocupante de função de confiança ou de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não se sujeita ao controle jurisdicional quanto ao mérito administrativo, mas apenas quanto aos aspectos formais de legalidade, o que não se aplica à hipótese.

Ademais, a circunstância de a apelante, segundo alega, ser a única servidora habilitada como engenheira sanitarista, não autoriza o Poder Judiciário a substituir-se ao administrador para nomeá-la em função de confiança ou em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, por se tratar de prerrogativa discricionária do Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, a alegada ausência de motivação do ato de exoneração constitui prerrogativa do administrador, não ensejando vício de legalidade.

No tocante à alegação de assédio moral, para a sua configuração exige-se “
a demonstração de condutas reiteradas e sistemáticas, de caráter humilhante ou vexatório, dirigidas a desestabilizar emocionalmente o servidor, ultrapassando o exercício legítimo do poder hierárquico
” (TJ-MT, N.U 0001088-63.2013.8.11.0090, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.4.2025, publicado no DJE em 29.4.2025).

O exame do conjunto probatório coligido aos autos revela que os alegados episódios de constrangimento não se revestem da sistematicidade e gravidade exigidas para a caracterização do assédio moral.

Com efeito, os elementos apresentados pela apelante constituem, em sua maioria, divergências funcionais ordinárias e exercício regular de prerrogativas hierárquicas, fenômenos que não configuram, por si só, prática de ato de caráter humilhante ou degradante, tampouco revelam a presença de
animus
persecutório em razão de sua exoneração.

Por outro lado, os relatórios subscritos por psicólogo (Id. 275748870 – Págs. 1/2) e por médico psiquiatra (Id. 275748870 – Pág. 3) anexados à inicial, conquanto atestem possível quadro psicopatológico na pessoa da apelante, não estabelecem correlação direta com as condutas administrativas questionadas.

Ademais, eventual demonstração de nexo causal entre a alegada conduta lesiva (assédio moral) e o dano suportado, dependeria de prova pericial, o que não foi requerido pela apelante (pedido de produção de outras provas, Id. 275748911), uma vez que os relatórios psicológicos e médicos apresentados são provas unilaterais.

A distribuição do ônus probatório, disciplinada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à parte ré compete a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Assim, à míngua de prova da existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao apelado e o dano alegadamente suportado, inexiste o dever de indenizar pelos danos morais alegados na inicial.

Por fim, verifico a existência de questão de ordem pública a ser sanada, consistente na ausência de fixação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios, que pode ser revista a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
A jurisprudência do STJ é ‘no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
’.
” (STJ, AgInt no REsp 2.146.939/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.2.2025, publicado no DJEN em 27.2.2025).

Desse modo, diante da omissão do d. Juízo
a quo
em estabelecer o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão da omissão da sentença e por se tratar de matéria de ordem pública,
FIXO
os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade nos termos já declinados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025